Tribunal: STJ
Processo: 0015792-84.2013.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075744 - MA(2025/0401293-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 284/STF.
1. Verifica-se que, na espécie, não houve oposição de embargos de
declaração perante a Corte de origem. Assim, ao indicar violação ao
do CPC, revela-se manifesta a deficiência na
art. 1.022
fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a
incidência do óbice constante do Enunciado n.
segundo o
284/STF,
qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
".
da controvérsia
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56453906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5dc8bd9a-74f0-44be-acb6-fab86a8332b0

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5dc8bd9a-74f0-44be-acb6-fab86a8332b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075744 - MA(2025/0401293-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 284/STF.
1. Verifica-se que, na espécie, não houve oposição de embargos de
declaração perante a Corte de origem. Assim, ao indicar violação ao
do CPC, revela-se manifesta a deficiência na
art. 1.022
fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a
incidência do óbice constante do Enunciado n.
segundo o
284/STF,
qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
".
da controvérsia
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
desafiando decisão
Erinaldo Amaral dos Santos
que negou provimento ao agravo em recurso especial, ante incidência do Enunciado n.
(fls.
).
284/STF
330/332
O agravante, em suas razões, defende a inaplicabilidade do referido óbice,
sob o seguinte argumento (fls.
):
342/343

A decisão agravada concluiu pela incidência da
sob o
Súmula 284/STF
argumento de que não teriam sido opostos embargos de declaração,
inviabilizando a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Ocorre
que tal conclusão não se sustenta.
Documento eletrônico VDA54336686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:55
Código de Controle do Documento: 5a6309a7-2f27-4546-9302-e7d6205e4ade

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC resta configurada quando o Tribunal de
origem deixa de se manifestar sobre argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, independentemente da oposição de embargos declaratórios,
quando a omissão é evidente no próprio acórdão recorrido. Ademais, ainda
que assim não fosse, a aplicação automática da
exige efetiva
Súmula 284/STF
deficiência na fundamentação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez
que o Recurso Especial delimitou com precisão: a) os dispositivos legais
violados; b) as teses jurídicas não enfrentadas pelo Tribunal de origem; e c) o
prejuízo processual decorrente da omissão.

A parte agravada apresentou impugnação (fls.
).
349/353
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo decisório
recorrido.
Como antes asseverado, verifica-se que, na espécie, não houve oposição de
embargos de declaração perante a Corte local. Assim, ao indicar violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do
recurso especial. Imperiosa, portanto, a incidência do entrave constante do Enunciado n.
segundo o qual é "
284/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
".
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Em reforço:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO
COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL.
CONTRATO
LEI No 13.786/2018.
POSTERIOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5
E 7/STJ.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a
análise da apontada violação do
do Código de Processo Civil no
art. 1.022
recurso especial, pois, além de carecer de interesse recursal, torna impossível a
compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF
à espécie.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é
possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar manifestamente
Documento eletrônico VDA54336686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:55
Código de Controle do Documento: 5a6309a7-2f27-4546-9302-e7d6205e4ade

abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a edição da
Lei no 13.786/2018.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.229/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54336686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/02/2026 21:12:55
Código de Controle do Documento: 5a6309a7-2f27-4546-9302-e7d6205e4ade

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.744 / MA
Número Registro: 2025/0401293-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157928420138100001 157928420138100001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERINALDO AMARAL DOS SANTOS
ADVOGADA
: MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56426283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: e69c4c35-b762-49c1-8764-4692b8b9bb4a

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: e69c4c35-b762-49c1-8764-4692b8b9bb4a